Tribunal: STF
Processo: Rcl 95038
Classe: Rcl
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-20
Data de publicação: 2026-05-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ALEGADA VIOLAÇÃO À SÚMULA VINCULANTE N. 37. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA. RECLAMAÇÃO A QUE SE NEGA SEGUIMENTO. 

1. Trata-se de Reclamação, ajuizada por VITÓRIA APART HOSPITAL S.A., contra  decisão proferida pela 1ª Turma Recursal dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo no processo n.  5031893-13.2024.8.08.0024, que teria violado o decidido por este Supremo Tribunal Federal na Súmula Vinculante n. 37.

2. Alega a parte autora na inicial que “o sr. Jose Cosmo Frazao Ferraz Junior ingressou com a ação judicial (...) visando a reparação dos danos materiais decorrentes da não concessão de moradia durante a residência médica, em valor correspondente a 30% (trinta por cento) do valor vigente da bolsa residência, entre o período de 03/2020 a 03/2022” (fl. 2, e-doc. 1).

Sustenta que “adveio (...) a sentença primeva, na qual o d. Juízo de 1º grau do 9º Juizado Especial Cível de Vitória/ES, brilhantemente, julgou improcedente o pedido autoral, entendendo que a concessão do auxílio moradia depende de prévia regulamentação infralegal pelo órgão competente ou pelo Poder Executivo” (fl. 3, e-doc. 1).

Afirma que “após interposição de recurso inominado pelo autor da Ação, Sr. José Cosmo Frazão Ferraz Junior, sobreveio acordão da 1ª Turma Recursal do Estado do Espírito Santo, o qual reformou a sentença de primeiro grau, reconhecendo o direito à conversão do auxílio-moradia em pecúnia, com condenação desta Reclamante ao pagamento das parcelas vencidas, correspondentes a 30% do valor mensal bruto da bolsa-auxílio recebida durante o período da residência médica (03/2020 a 03/2022)” (fl. 3, e-doc. 1).

Destaca que “o acórdão reclamado, ao determinar o pagamento de percentual correspondente a 30% da bolsa de residência médica a título de auxílio-moradia instituiu vantagem pecuniária inexistente no ordenamento jurídico, de modo que a necessária regulamentação prévia foi substituída por uma determinação judicial, não se tratando o presente caso de mera interpretação normativa, mas de verdadeira criação judicial de vantagem pecuniária” (fl. 3, 4, e-doc. 1).

Discorre que “tal circunstância configura descumprimento direto da Súmula Vinculante nº 37 do Supremo Tribunal Federal, que veda ao Poder Judiciário criar ou ampliar vantagens remuneratórias sem previsão legal, bem como violação aos artigos 37, XIII, da Constituição Federal, e 2º, ambos da Constituição Federal” (fl. 4, e-doc. 1):

Requer, nesta reclamação, a procedência da reclamação para cassar o ato reclamado.

3. A decisão reclamada foi proferida nos seguintes termos (e-doc. 13):
“A residência médica é modalidade de ensino de pós-graduação lato sensu, sob forma de curso de especialização, caracterizada por treinamento em serviço, com supervisão de profissionais qualificados, realizada em instituições de saúde credenciadas pelo Ministério da Educação. 
Seu objetivo é complementar a formação do médico por meio da atuação prática intensiva em áreas específicas da medicina, aliando ensino e prestação de serviço à população, sob condições reguladas por normas legais que asseguram aos residentes direitos compatíveis com a dedicação integral exigida. 
Nos termos do art. 4º, § 5º, III, da Lei n.º 6.932/1981, com a redação dada pela Lei n.º 12.514/2012, é expressamente previsto que as instituições de saúde responsáveis pelos programas de residência médica devem assegurar moradia aos residentes. Havendo descumprimento desse dever legal, mostra-se plenamente cabível a conversão da obrigação de fazer em indenização pecuniária, garantindo-se ao residente uma compensação pela omissão administrativa em prover o benefício essencial à sua permanência no programa com dignidade. 
A exigência de regulamentação local para viabilizar o fornecimento de moradia ao médico residente, prevista na redação do art. 4º, § 5º, III, da Lei n.º 6.932/1981, não pode ser interpretada como condição suspensiva absoluta para o exercício do direito assegurado pela norma federal. 
Trata-se de previsão de eficácia limitada apenas quanto à forma de execução da obrigação pelo ente federado, não podendo servir como óbice ao reconhecimento do direito material previsto em lei federal plenamente vigente, sob pena de se esvaziar sua eficácia prática. 
O próprio Superior Tribunal de Justiça já firmou o entendimento de que a ausência de regulamentação local não impede o reconhecimento da obrigação de fornecimento de moradia e, por consequência, da conversão em pecúnia, quando não satisfeita. 
A mora legislativa ou administrativa do ente público não pode ser oposta ao particular como justificativa para o inadimplemento de um dever legal. Ao contrário, incumbe ao Poder Judiciário suprir tal omissão com fundamento no princípio da efetividade dos direitos e no art. 497 do CPC, assegurando ao residente o resultado prático equivalente à prestação omitida. 
Dessa forma, é de se reconhecer que a previsão normativa de necessidade de regulamentação infralegal ou local não elimina o direito do médico residente ao recebimento de indenização quando a moradia não for efetivamente fornecida, conforme reiteradamente decidido pelas Turmas Recursais do Espírito Santo e pelo Superior Tribunal de Justiça.
(...)
Diante desses fundamentos, deve ser reconhecido o direito da parte recorrente ao recebimento do valor correspondente à conversão do auxílio-moradia em pecúnia, nos termos do art. 4º, § 5º, III, da Lei n.º 12.514/2011, diante da omissão da recorrida em fornecer moradia durante o período da residência médica. 
Restando comprovado o descumprimento da obrigação legal por parte da recorrida, é cabível a procedência do pedido para fins de condenação ao pagamento das parcelas vencidas, equivalentes a 30% sobre o valor mensal bruto da bolsa-auxílio recebida, relativas ao período da residência, acrescidas de juros de mora e correção monetária, conforme requerido na inicial.”

Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.

4. Inicialmente, verifico que o processo já está em condições de julgamento, pelo que deixo de requisitar as informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República (art. 52, parágrafo único e art. 161, parágrafo único, ambos do RISTF).
 
5. Em sequência, destaco que a reclamação, tal como prevista no art. 102, I, l, da Constituição e regulada nos artigos 988 a 993 do Código de Processo Civil e 156 a 162 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, tem cabimento para preservar a competência do Tribunal ou garantir a autoridade das suas decisões, bem como contra ato administrativo ou decisão judicial que contrarie súmula vinculante (CF/1988, art. 103-A, § 3º). 

6.    Discute-se, na presente reclamação, se a decisão da 1ª Turma Recursal dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo, ao reconhecer o direito à conversão do auxílio-moradia em pecúnia, com condenação do recorrido ao pagamento das parcelas vencidas, correspondentes a 30% do valor mensal bruto da bolsa-auxílio recebida durante o período da residência médica, teria desrespeitado a tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal na Súmula Vinculante n. 37.

7. Nesta oportunidade, destaco a decisão paradigma apontada. Dispõe a Súmula Vinculante n. 37:
 
Não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob o fundamento de isonomia.

8.  Destaco que, a jurisprudência deste Supremo Tribunal fixou algumas condições para a utilização da reclamação constitucional, são elas (i) a inviabilidade da reclamação para o revolvimento de fatos e provas adjacentes aos processos de origem, (ii) a necessidade de existência de estrita aderência entre a decisão reclamada e o conteúdo do paradigma invocado e (iii) a necessidade de demonstração de teratologia na aplicação de tese firmada sob a sistemática da repercussão geral. 

9. Verifico que a decisão reclamada consignou que o art. 4º, § 5º, inciso III, da Lei n. 6.932/1981, com a redação conferida pela Lei n. 12.514/2011, prevê expressamente a obrigação das instituições de saúde responsáveis pelos programas de residência médica de assegurar moradia aos médicos residentes, bem como que o descumprimento dessa obrigação autoriza sua conversão em indenização pecuniária.

Consignou, ainda, a Turma Recursal que a ausência de regulamentação local específica não afasta o direito do médico residente à correspondente indenização, quando não disponibilizada, de forma efetiva, a moradia prevista em lei.

Nesse contexto, não há como se reconhecer presente a estrita aderência entre o ato reclamado e o paradigma invocado que conclui não caber ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob o fundamento de isonomia.

Isso porque a autoridade reclamada limitou-se à interpretação e aplicação da legislação infraconstitucional pertinente à controvérsia, sem incorrer em desrespeito ao paradigma invocado pela parte reclamante, especialmente porque o princípio da isonomia sequer foi utilizado como fundamento determinante da decisão reclamada.

Desse modo, reitero que não há estrita aderência entre o ato impugnado e o paradigma apontado, circunstância que inviabiliza o cabimento da presente reclamação constitucional. Nesse sentido tem decidido este Supremo Tribunal:

EMENTA: AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. MÉDICO RESIDENTE. DECISÃO QUE DETERMINA O PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO POR AUXÍLIO MORADIA E AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OFENSA À SÚMULA VINCULANTE 37. DESCABIMENTO. ACÓRDÃO IMPUGNADO QUE NÃO SE FUNDA NO PRINCÍPIO DA ISONOMIA. MENÇÃO À EXISTÊNCIA DE EXPRESSA PREVISÃO LEGAL DO BENEFÍCIO. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
(Rcl 57132 AgR, Relator(a): LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 22-02-2023, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n  DIVULG 24-02-2023  PUBLIC 27-02-2023)

Assim, sendo a via reclamatória excepcional, a jurisprudência desta Corte considera como indispensável para o cabimento da reclamação, a aderência estrita entre o ato reclamado e o conteúdo do paradigma apontado como violado, o que não se verificou na espécie.

10. Pelo exposto, com fundamento no art. 161, parágrafo único, e art. 21, §1º, do RISTF, nego seguimento à presente reclamação, prejudicada, por consequência, a medida liminar requerida.

Publique-se.

Brasília, 20 de maio de 2026.

Ministro FLÁVIO DINO
Relator
Documento assinado digitalmente